Tribunal: STF
Processo: ARE 1286214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, XI, e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No que se refere aos juros e correção monetária e à incidência da redação do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 dada pela Lei nº 11.960/09, a decisão atacada merece pequeno reparo. Para tanto, é necessário tecer breves considerações sobre a aplicabilidade e abrangência do dispositivo legal mencionado. 
    O Superior Tribunal de Justiça e alguns julgados desta Corte vinham adotando indistintamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado nas Ações Diretas nº 4.357/DF e 4.425/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido da inconstitucionalidade do artigo 5º, da Lei nº 11.960/09. 
    Apesar da autoridade da aludida orientação pretoriana, a eficácia vinculante da decisão da Corte Suprema dependia do trânsito em julgado da decisão, já que, ao menos em tese, ainda podia ser modificada ou ocorrer a modulação dos efeitos temporais da declaração, a teor do que dispõe o artigo 27, da Lei nº 9.868/99. 
    Assim, se afigurava prudente aguardar que a decisão do Pretório Excelso adquirisse o status de coisa julgada, com todos os seus consectários constitucionais e legais (eficácia erga omnes e efeito vinculante), devendo, neste ínterim, continuar sendo aplicado o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 com a redação conferida pela Lei nº 11.960/09. 
    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das referidas ações em 25 de março 2015, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conforme informativo nº 779, nestes termos: 
    (...)
    Dessa forma, em observância às citadas decisões do Pretório Excelso e reconhecendo a natureza alimentar do débito objeto da presente demanda, conclui-se que a decisão de primeiro grau deve ser modificada tão-somente na parte relativa à incidência dos juros de mora, a fim de que se submeta, a partir de 30 de junho de 2009, à sistemática do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, devendo ser mantido o critério de correção monetária fixado no título executivo judicial. 
    Convém registrar que o entendimento acima manifestado é plenamente aplicável à hipótese em exame, não havendo que se falar em violação aos limites objetivos da coisa julgada material que embasa a presente execução, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça solidificou o seu entendimento no sentido de que as regras da Lei nº 11.960/09 têm imediata aplicação, alcançando os processos em curso e incidindo sobre a atualização dos créditos contra a Fazenda Pública, sem importar em ofensa à coisa julgada. 
    (...) 
    Igualmente há de ser rechaçada a alegação de que o cálculo do perito não observou o limite constitucional, eis que se verifica na planilha elaborada pelo Contador Judicial a observação de que não foi excedido o limite salarial, afirmação contra a qual o Estado não faz qualquer prova, deixando do cumprir o exigido no artigo 475-L, §2º, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 525, §4º, do Novo Código de Processo Civil). 
    Por certo, caberia ao Apelante se contrapor especificamente ao laudo pericial, indicando os meses em que o perito não respeitou o teto constitucional, bem como o valor em excesso, não bastando para tanto a planilha genérica indicada em fls. 14/23.
    (…)
    Alega o Apelante que o Agravo em Recurso Especial nº 385.561/RJ só transitou em julgado em 23 de março de 2015, não se podendo falar em improcedência da pretensão do embargante quanto aos embargos opostos, mas em perda de objeto. Dessa forma, os honorários sucumbenciais não poderiam ser impostos ao Recorrente, pois a Exequente é quem teria dado causa ao ajuizamento dos Embargos, por não ter diligenciado a devida liquidação do julgado. 
    Novamente, não assiste razão ao Apelante, eis que o julgamento do Agravo Recurso Especial lhe foi desfavorável, tendo o Egrégio Tribunal Superior decidido que “o acolhimento da pretensão do recorrente envolveria a análise de premissas fático-probatórias do caso concreto e da legislação local. Contudo, é inviável tal discussão, na via eleita, ante o óbice contido nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, esta última aplicável por analogia”. Dessa forma, tendo sido mantida a sentença condenatória em desfavor do Apelante, devem ser-lhe impostos os ônus da sucumbência e conservada a execução. "
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente